Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 19511202, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial. No ID: 19863634, constam os cálculos referentes aos servidores PEDRO PEREIRA PINTO e PERICLES JOSE DOS SANTOS. No ID: 21289705, o SINDIRETA se manifestou favoravelmente aos cálculos, requerendo a expedição dos precatórios em favor dos citados servidores, com a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados. Nos ID: 21942525, 21942526 e 21942527, o DF alega que os cálculos constantes encontram-se incorretos. No ID: 22720427, o exequente pugna pela rejeição da impugnação do DF. A fim de dirimir quaisquer dúvidas, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para prestar esclarecimentos quanto à impugnação do Distrito Federal. Após, às partes, para manifestação. Brasília, 27 de janeiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador